Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA ARBITRAL. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE IDONEIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 32 DA LEI N. 9.307/96. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A suspensão dos efeitos da sentença arbitral, por constituir título executivo judicial (artigo 515, VII, do Código de Processo Civil), deve ser submetida ao contraditório prévio.

2. A modificação da composição do órgão (utilizando estrutura colegiada para atender ao regimento interno da Câmara de Conciliação, após a correção do valor da causa), anteriormente à instrução processual, bem como eventual interpretação contra legem contida na sentença arbitral não configuram matérias passíveis de análise pelo Poder Judiciário, por não se relacionarem a nenhuma das estritas hipóteses previstas no artigo 32 da Lei n. 9.307/96

3. Conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "o controle judicial sobre a validade das sentenças arbitrais está relacionado a aspectos estritamente formais, não sendo lícito ao magistrado togado examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro" (AgInt no AgInt no AREsp 1143608/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 20/03/2019), o que não restou configurado no caso em análise.

4. Recurso conhecido e não provido.